Tribunal: STF
Processo: ARE 1381042
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2): 



    “Apelação – Ação Civil Pública – Servidores Municipais – Magistério - Pretensão de manter os professores da rede municipal em isolamento social enquanto perdurar a pandemia da COVID-19, sendo desobrigados de comparecimento físico às escolas em que trabalham, sem que haja desconto de vencimentos ou de dias trabalhados para todos os fins – Inadmissibilidade - Cabe exclusivamente à Municipalidade de São José dos Campos, definir os servidores que trabalharão à distância (teletrabalho) ou de forma presencial, vez que tal conduta encontra-se na área de discricionariedade do ente público – A referida municipalidade informou que haverá um número mínimo de profissionais em cada escola, o que possibilita que os convocados trabalhem com segurança, guardando o necessário distanciamento social – Inexistência de ilegalidade e/ou irregularidade do ato administrativo – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6º; 196; e 219 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 5):



    “A proteção constitucional à saúde seguiu a trilha do Direito Internacional, abrangendo a perspectiva promocional, preventiva e curativa da saúde, impondo ao Estado o dever de executar políticas públicas que afastem o adoecimento da população, e o que se faz no momento é justamente o contrário, já que há evidente probabilidade de exposição de pessoas saudáveis ao contato com essa terrível doença, sendo uma temeridade, portanto, que neste momento de pandemia a recorrida vá contra esses princípios, porque é isso que significa o retorno presencial às escolas.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 14, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 4-5):



    “Com efeito, o direito do autor estaria vinculado à prova capaz de demonstrar a irregularidade no proceder da municipalidade de São José dos Campos em obrigar os professores ao comparecimento físico ao trabalho, em razão das medidas adotadas no combate à Pandemia. 



    Nesse sentido, a Lei nº 13.979/20, que dispõe acerca das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública ocasionada pela COVID-19, foi regulamentada pelo Decreto 10.282/20, que enumera quais atividades são indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade na vigência da pandemia. 



    Na mesma toada, no Estado de São Paulo, foram publicados os Decretos n. 64.862/20, n. 64.879/20, n. 64.880/20 e n. 64.881/20, que para além da decretação do Estado de Calamidade Pública e da quarentena, suspendeu diversas atividades, dentre elas as aulas presenciais. 



    Todavia, em que pese o inconformismo do autor contra a determinação do retorno dos professores municipais às atividades pedagógicas, é certo que já começa a ocorrer o retorno (presencial) gradual de alunos e professores, conforme previsto pelo Governo do Estado de São Paulo. 



    Ademais, cabe exclusivamente à Municipalidade de São José dos Campos, definir os servidores que trabalharão à distância (teletrabalho) ou de forma presencial, vez que tal conduta encontra-se na área de discricionariedade do ente público. 



    Significa dizer que o administrador possui liberdade de escolher o ato que atenderá da melhor forma o interesse público, pautado no seu poder discricionário. 



    No mais, inúmeros cuidados devem ser adotados, seja de forma coletiva ou individual, de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), para que o retorno ao trabalho presencial se dê de forma segura a fim de reduzir a possibilidade de exposição ao vírus. 



    Nesse sentido, a ré informou que haverá um número mínimo de profissionais em cada escola, o que possibilita que os convocados trabalhem com segurança, guardando o necessário distanciamento social. 



    Ressalte-se, por oportuno, que o Decreto Estadual em vigor sobre a quarentena não atinge os serviços públicos municipais, sendo que, em relação a eles, o art. 3°, § 10, da Lei 13.979/2020 dispõe que as medidas de quarentena ou isolamento que sobre eles tenham impacto, devem ser objeto de ato específico, expedido pelo Chefe do Executivo. 



    Dessa forma, não se vislumbra, no ato administrativo em discussão, qualquer fato que implique risco concreto ao corpo docente ou à saúde dos servidores convocados, não havendo que se falar em direito a ensejar o acolhimento da pretensão inicial.” 



     Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à matéria debatida, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente